Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702252-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MERCADINHO CAMPO GRANDE LTDA, ALCIR OLIVEIRA SOARES DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 42987675) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração da consulta ao Renajud e Infojud e suspendeu o processo consoante o CPC 921, § 1o. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada em 2017, razão pela qual pode ser renovada. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar requerida, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator